Tribunal: TJSP
Processo: 1010152-23.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENERGIA ELÉTRICA. Contexto probatório a demonstrar a relação jurídica entre as partes. Utilização dos serviços por longo período. Coincidência de dados. Inadimplência verificada. Telas do sistema de computador aptas a fundamentar a regularidade da dívida. Legítima inserção de restrição perante os órgãos de proteção ao

Ementa:
DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENERGIA ELÉTRICA. Contexto probatório a demonstrar a relação jurídica entre as partes. Utilização dos serviços por longo período. Coincidência de dados. Inadimplência verificada. Telas do sistema de computador aptas a fundamentar a regularidade da dívida. Legítima inserção de restrição perante os órgãos de proteção ao crédito. DANO MORAL. Inocorrência. Exercício regular de direito. Sentença reformada. Apelação da ré provida. Recurso do autor prejudicado.